Tribunal: TJES
Processo: 5000046-40.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-40.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIMAR BARBOSA PEREIRA e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Mantida a abusividade da capitalização diária de juros, pois, embora prevista contratualmente, não houve a indicação clara e precisa da respectiva taxa diária, configurando violação ao dever de informação ao consumidor (arts. 6º, III, e 46 do CDC). Precedentes do STJ. Devida a restituição em dobro dos valores pagos a esse título, pois as cobranças ocorreram após 30.03.2021, marco temporal definido no EAREsp 676.608/RS (STJ).

2. A taxa de juros remuneratórios de 22,27% a.a. não se mostra abusiva, pois inferior à taxa média de mercado para operações equivalentes à época da contratação (27,23% a.a.), em consonância com a orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27 e Súmula 382/STJ).

3. Consideradas válidas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, uma vez que houve previsão contratual e o Banco demonstrou a efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento do STJ (REsp 1.578.553/SP – Tema 958).

4. Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista por caracterizar venda casada, ante a ausência de comprovação de que foi oportunizado ao consumidor escolher outra seguradora ou contratar o financiamento sem o seguro (art. 39, I, do CDC e Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP). Devida a restituição em dobro dos valores pagos, em observância ao EAREsp 676.608/RS (STJ), por serem cobranças posteriores a 30.03.2021.

5. Em razão do provimento parcial do recurso adesivo do autor, os ônus sucumbenciais foram redistribuídos para refletir a sucumbência recíproca.

6. Recurso de apelação do Banco Itaucard S.A. conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva de Luzimar Barbosa Pereira conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Banco e parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e, adesivamente, por
LUZIMAR BARBOSA PEREIRA
, em face da r. sentença (id. 12201780) que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
proposta pelo segundo em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de estipulação do percentual no contrato, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a este título, a serem apurados em liquidação. Julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios e de ilegalidade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista.

Em suas razões recursais (id. 12201781), o
BANCO ITAUCARD S.A.
pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da capitalização diária de juros, afastando-se a condenação à restituição em dobro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

LUZIMAR BARBOSA PEREIRA
interpôs apelação adesiva (id. 12202134), pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os demais pedidos formulados na inicial, com a limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a. ou patamar equânime, a declaração de ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, com a respectiva restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas conforme ids. 12202135 e 12202140.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000046-40.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIMAR BARBOSA PEREIRA, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., LUZIMAR BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
e, adesivamente, por
LUZIMAR BARBOSA PEREIRA
, em face da r. sentença (id. 12201780) que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
proposta pelo segundo em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de estipulação do percentual no contrato, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a este título, a serem apurados em liquidação. Julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios e de ilegalidade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista.

Em suas razões recursais (id. 12201781), o
BANCO ITAUCARD S.A.
pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da capitalização diária de juros, afastando-se a condenação à restituição em dobro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

LUZIMAR BARBOSA PEREIRA
interpôs apelação adesiva (id. 12202134), pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os demais pedidos formulados na inicial, com a limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a. ou patamar equânime, a declaração de ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, com a respectiva restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas conforme ids. 12202135 e 12202140.

I. DA APELAÇÃO PRINCIPAL – BANCO ITAUCARD S.A.

O Banco apelante insurge-se contra a declaração de abusividade da capitalização diária de juros e a condenação à restituição em dobro.

I.1. Da Capitalização Diária de Juros

A r. sentença reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros, não pela impossibilidade de sua pactuação, mas pela ausência de estipulação do respectivo percentual no contrato, o que configuraria ofensa ao dever de informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III, e 46, ambos do CDC).

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, para a validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é imprescindível não apenas a pactuação expressa, mas também a clareza na informação prestada ao consumidor, permitindo-lhe a prévia ciência dos encargos que lhe serão exigidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1) é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que (2) o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023
). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido." (TJES, Agravo de Instrumento, Processo nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, Julgado em 19/09/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal
. Precedentes. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante." (TJES, Apelação Cível, Processo nº 5005972-87.2021.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 20/09/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento:
1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade
. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem." (TJES, Agravo de Instrumento, Processo nº 5000941-89.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, Julgado em 07/05/2025)

No caso dos autos, embora o contrato (ids. 12201752-12201753), em sua cláusula 3, mencione a capitalização diária dos juros, não há indicação expressa e clara da taxa diária de juros que seria aplicada. A simples remissão ao dispositivo legal não supre a necessidade de informação precisa ao consumidor sobre o encargo efetivo decorrente dessa periodicidade.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da forma como pactuada a capitalização diária, por violação ao dever de informação.

I.2. Da Repetição do Indébito em Dobro (Capitalização Diária)

O d. Juízo
a quo

determinou a restituição em dobro dos valores pagos a título de capitalização diária de juros, com base na modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida decorrer da própria existência de cláusula abusiva em contrato de consumo, já que sobre o fornecedor recai o dever de informação e transparência
”.

Foi estabelecida a modulação dos efeitos para que tal entendimento se aplique aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após 30/03/2021.

No presente caso, o contrato foi firmado em 29/04/2022, ou seja, as cobranças indevidas decorrentes da capitalização diária ocorreram após o marco da modulação. Assim, correta a aplicação da repetição em dobro.

II. DA APELAÇÃO ADESIVA – LUZIMAR BARBOSA PEREIRA

O autor/apelante adesivo busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios e declaração de ilegalidade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, com a respectiva restituição em dobro.

II.1. Dos Juros Remuneratórios

Em seu recurso, o autor pleiteia a limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a. ou, alternativamente, a patamar inferior ao aplicado.

Conforme consignado na sentença, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 22,27% ao ano. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de mercado para as operações de crédito para aquisição de veículos por pessoa física (código 20749), na data da contratação (29/04/2022), era de 27,23% ao ano.

O C. STJ possui entendimento consolidado de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp 1.061.530/RS – Tema 27). Ainda,
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382/STJ – Tema 25/STJ).

No caso, a taxa contratada (22,27% a.a.) encontra-se abaixo da taxa média de mercado (27,23% a.a.), não se vislumbrando a alegada abusividade.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

II.2. Das Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

Seguindo, o autor reitera o pedido de afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 639,00) e da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50).

Sobre o tema, a validade da cobrança de referidas tarifas foi objeto do Tema Repetitivo nº 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), que fixou as seguintes teses:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

A r. sentença considerou que o Banco requerido comprovou a prestação dos serviços, juntando o laudo de avaliação do bem (id. 30790251) e o comprovante de registro do contrato junto ao órgão de trânsito (id. 12201769).

Analisando os referidos documentos, constata-se que o “Termo de Avaliação de Veículo” (id. 12201768) detalha dados do veículo e aponta “Nada consta” para diversos itens de restrição, e a consulta ao sistema do DETRAN (id. 12201769, parte das telas do sistema interno do banco) indica a existência do gravame.

Assim, havendo previsão contratual e demonstração da efetiva prestação dos serviços, não há que se falar em ilegalidade das cobranças, mantendo-se a sentença nestes pontos.

II.3. Do Seguro Prestamista

Por fim, o autor, ora apelante adesivo, alega a ocorrência de venda casada na contratação do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.426,79.

A r. sentença entendeu pela legalidade da cobrança, pois os documentos demonstrariam a ciência expressa do autor.

Contudo, a questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, embora o Autor tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro.

O contrato de financiamento já apresenta o campo “B.6 SEGURO PRESTAMISTA” com o valor preenchido, e o “Certificado de Seguro Proteção Financeira Itaú” (ID 12201766) é emitido pela Itaú Seguros S.A., empresa do mesmo conglomerado econômico do requerido. Essa circunstância, aliada à natureza de contrato de adesão, impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, por caracterizar venda casada.

Dessa forma, a cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista deve ser declarada abusiva, com a consequente restituição do valor pago.

Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista, a restituição dos valores pagos a este título deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para a capitalização diária, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez que as cobranças ocorreram após 30/03/2021.

III. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com o parcial provimento do recurso adesivo do autor, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinar sua restituição em dobro, além da manutenção da procedência parcial quanto à capitalização diária de juros, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Considerando o êxito do autor em dois dos pedidos de revisão de encargos com impacto financeiro (capitalização diária e seguro), e o êxito do réu quanto aos juros remuneratórios e demais tarifas, entendo razoável a fixação da sucumbência recíproca, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
;

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por
LUZIMAR BARBOSA PEREIRA
, para reformar parcialmente a sentença e:
b.1) DECLARAR
a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.426,79;
b.2) CONDENAR o BANCO ITAUCARD S.A.
à restituição, em dobro, do valor pago pelo Autor a título de Seguro Prestamista.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)